Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), JANAINA SANCHES DA SILVA - CPF: 021.241.771-17 (AGRAVANTE), DEUSMAR CARNEIRO DE BRITO - CPF: 002.277.861-65 (AGRAVANTE), RONAIR ALVES DIAS - CPF: 614.152.191-68 (AGRAVANTE), DOLORES DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 014.580.011-30 (AGRAVANTE), DANIELA SANCHES DA SILVA - CPF: 049.399.781-41 (AGRAVANTE), LADY DYANE MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 035.361.841-11 (AGRAVANTE), MARLIZE OTILIA OSMINA PEREIRA - CPF: 051.510.991-67 (AGRAVANTE), GILMAR BARBOZA BORBA DE FREITAS - CPF: 010.885.681-06 (AGRAVANTE), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), NELCI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 952.760.251-34 (AGRAVANTE), VIRGINIA MARIA DOS ANJOS - CPF: 141.618.341-87 (AGRAVADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), GILDOMAR BORGES DE MORAES - CPF: 530.181.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO MONTEIRO - CPF: 309.603.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO FILHO - CPF: 022.387.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BORGES DE ALMEIDA - CPF: 006.423.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua.

Na hipótese, a parte Agravada demonstrou a probabilidade de seu direito, por meio da matrícula do imóvel e o testamento escrito de próprio punho pela falecida, bem como comprovou o perigo de dano em relação à invasão, portanto, a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004328-07.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANAÍNA SANCHES DA SILVA e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
n.o 1000244-20.2020.8.11.0036, movida por
VIRGÍNIA MARIA DOS ANJOS
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada e determinou aos Agravantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, desocupem o imóvel objeto do litígio, denominado Fazenda Retiro Velho, com aproximadamente 960 ha (novecentos e sessenta hectares), localizado no município de Tesouro/MT, na região do Monchão Dourado, matrículas no. 179, 180 e 181, do CRI de Guiratinga/MT.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos para a concessão da medida liminar na instância singela.

Afirmam que o único documento que subsidia o pedido da Recorrida é uma carta testamentária deixada pela antiga proprietária, que ainda não foi reconhecida pelo Juízo singular por sentença homologatória.

Sustenta que a Agravada não instruiu a exordial com documentação hábil a comprovar o exercício de posse e/ou propriedade do imóvel rural litigioso.

Asseveram que os Agravantes exercem posse sobre o bem há mais de 04 (quatro) anos ininterruptos e que a desocupação forçada de 19 (dezenove) famílias que residem na área, sem qualquer alternativa adequada, significaria grave violação aos direitos humanos.

Aduzem que possuem benfeitorias necessárias e voluptuárias no local, bem como criação de animais (cachorro, porcos, cavalo etc.).

Com esses argumentos, p
ugnam pelo efeito suspensivo. No mérito,
requerem o provimento do recurso para revogar a ordem liminar de desocupação do imóvel. Sucessivamente, a reforma da decisão agravada para que seja garantido o tempo necessário às mediações com as famílias e sua realocação por parte do poder público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 123630951).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 127135153).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Virgínia Maria dos Anjos
ajuizou
Ação de Imissão na Posse
em desfavor dos Agravantes
Janaína Sanches da Silva e Outros
visando imitir-se na posse da área de terras, de matrículas n° 179, 180 e 181, do CRI de Guiratinga/MT, de 960ha, denominada “Fazenda Retiro Velho”, localizada no município de Tesouro/MT.

Segundo a narrativa inicial, o imóvel rural é de propriedade da Sr.a
Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, falecida em 25/02/2018 e, por não deixar herdeiro, redigiu testamento particular com o intuito de destinar o produto da venda da Fazenda à Instituição “Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis”. A Sr.a Ceres designou a Agravada Virgínia Maria dos Anjos como testamenteira para dar fiel cumprimento ao testamento.

Afirma que tramita na Comarca de Guiratinga a
Ação de Validação de Disposição Testamentária e Homologação de Testamento
, sob n° 1000053-09.2019.8.11.0036, na qual ainda não foi proferida sentença, porém, no despacho inicial, o Juiz concedeu poderes à Instituição para proteção da posse do imóvel.

Sustenta a Agravada que o imóvel foi invadido em diversos pontos por terceiros em data incerta, o que motivou o ajuizamento da ação principal a fim de que pudessem ser cumpridas as disposições de última vontade da falecida.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desejo forçado.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Convém esclarecer que a Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha a propriedade do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, a Sr.a Ceres Leda de Almeida Ribeiro é a legítima proprietária da área rural, conforme matrícula do imóvel acostada ao ID. 32540658 (ação principal).

Segundo consta nos autos, a Agravada foi nomeada testamenteira pela Sr.a Ceres Leda de Almeida Ribeiro, a qual expressou, como última vontade, deixar o imóvel objeto do litígio, em favor da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis. Portanto, ao que tudo indica, a Agravada fez prova do domínio.

Por outro lado, em que pese afirmarem os Recorrentes que o exercício da posse é justo e pacífico, não se verifica no caderno processual prova de tal circunstância.

Assim, em razão dos parcos elementos trazidos à colação e, até que se prove o contrário, a posse exercida pelos Agravantes sobre o imóvel objeto da demanda se afigura como precária e clandestina.

Ademais, os Agravantes não apresentam documentação capaz de refutar os elementos de comprovação juntados pela Agravada nos autos principais; aliás, os Recorrentes limitaram-se a meras conjecturas, sem, contudo, embasá-las em prova concreta.

Diante desse cenário, considerando que a parte Agravada demonstrou a probabilidade de seu direito, por meio da matrícula do imóvel e o testamento escrito de próprio punho pela falecida, bem como comprovou o perigo de dano em relação à invasão, a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA.
In casu,
restou comprovada a aquisição da propriedade do imóvel objeto da contenda pelo Autor/Agravado, enquanto a posse justa dos Agravantes não foi demonstrada até o momento. Ainda, mostra-se presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a parte Ré poderá deteriorar o imóvel ou até realizar novas construções no local, se não desocupá-lo imediatamente. Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de imissão na posse, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora, não há falar em reforma da decisão. (TJ-GO – AI: 5676729-54.2021.8.11.0006, Relator: Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Data de Julgamento: 30/03/2022, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022